Tribunal: TJES
Processo: 5018047-64.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018047-64.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YORRAN EDUARDO CORNELIO VASCOUTO DE OLIVEIRA

COATOR: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - 4ª REGIÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018047-64.2025.8.08.0000

PACIENTE: YORRAN EDUARDO CORNELIO VASCOUTO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

COATOR: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - 4ª REGIÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Yorran Eduardo Cornelio Vascouto de Oliveira, contra decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Sustenta a defesa ausência de fundamentação concreta e existência de condições pessoais favoráveis. Liminar indeferida. Parecer ministerial pelo não conhecimento do writ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos, aptos a justificar a medida extrema, ou se está baseada apenas na gravidade abstrata do delito.

III. Razões de decidir

A decisão impugnada apresentou fundamentação suficiente, ancorada na diversidade e na expressiva quantidade de drogas apreendidas (715g de maconha e haxixe), além de instrumentos de mercancia como balanças e embalagens.

A presença de tais elementos confere gravidade concreta à conduta e risco à ordem pública, justificando a prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da medida cautelar, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.
*Tese de julgamento*: “1. A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas, aliada à presença de petrechos típicos do tráfico, configura fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam, isoladamente, a necessidade da custódia cautelar.”
*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXI; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.
*Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgRg no HC nº 818.495/SP, Rel. Min. [não informado], Quinta Turma, DJe 14.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018047-64.2025.8.08.0000

PACIENTE: YORRAN EDUARDO CORNELIO VASCOUTO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

COATOR: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - 4ª REGIÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de YORRAN EDUARDO CORNELIO VASCOUTO DE OLIVEIRA , em face da decisão (ID 80671409) proferida pelo Juízo da Audiência de Custódia da 4ª Região, nos autos do Processo de referência nº 5000770-24.2025.8.08.0036, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal decorrente da decisão em razão da ausência de fundamentação concreta e individualizada, pautada na gravidade abstrata do delito , e a suficiência de medidas cautelares diversas, dadas as condições pessoais favoráveis, tais como a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Requer, por conseguinte, o deferimento da ordem em caráter liminar, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 16682171). Informação da suposta autoridade coatora (ID’s 16811283 e16811284). A Douta procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID 17172443) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Relembro que a segregação cautelar, à luz dos
incisos LVII e LXI do art. 5º da Constituição Federal
, reveste-se de caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses estritamente previstas em lei, não cabendo interpretações extensivas que ampliem a restrição à liberdade.

Nos termos do
art. 312, do Código de Processo Penal
, para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
).

Extrai-se da inicial acusatória:

“
(...) Infere-se do Inquérito Policial nº 0059368734.25.10.0479.21.315 (Ref.: PJe nº 5000770-24.2025.8.08.0036), que na tarde do dia 10/10/2025, por volta das 18h52min, na Rua Antonio Jose Mendonca, em cima do Bar Sebex Dez, São Pedro, nesta Comarca, o DENUNCIADO tinha em depósito e preparava para expor à venda drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com o intuito de tráfico.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 5000742-56.2025.8.08.0036, os policiais militares adentrarem na residência do DENUNCIADO, haja vista que tentaram contato verbal com o DENUNCIADO pelo lado exterior da residência, contudo não foram atendidos.

O DENUNCIADO foi abordado e indagado se havia algo de ilícito em sua residência, sendo respondido pelo DENUNCIADO que não.

Após realizar as buscas pelo imóvel do DENUNCIADO, foram encontrados em sua posse uma caixa de papelão, em um dos quartos, contendo em seu interior 02 (duas) porções (tabletes) de maconha; 01 (uma) embalagem em filme plástico contendo maconha (floração); 02 (duas) balanças de precisão; várias sacolas do tipo “chup chup”; 02 (duas) embalagens de filme plástico e 02 (duas) embalagens de papel celofane.

Em um outro quarto, na mesma casa do DENUNCIADO, foi encontrada em sua posse uma sacola contendo 04 (quatro) embalagens possuindo haxixe (PAC), além de R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie. A quantidade de drogas apreendidas em posse do DENUNCIADO foi de aproximadamente 715 gramas.

O DENUNCIADO estava em posse de dois celulares, que também foram arrecadados por força do supracitado mandado.

As circunstâncias do flagrante, a diversidade e quantidade dos entorpecentes, bem como a apreensão de instrumentos típicos da mercancia de drogas, como balanças, embalagens e dinheiro trocado, evidenciam que a conduta do DENUNCIADO se destinava à comercialização ilícita de drogas.

O DENUNCIADO, conforme depoimento prestado em sede policial (páginas 17 – ID 80654107), estando presente ao ato o Advogado, Dr. Paulo Mauricio Correia Barbosa, inscrito na OAB/ES sob nº 30.603, de acordo com sua menção no referido termo e rubrica ao seu final, optou por exercer seu direito de permanecer em silêncio.

A autoria e a materialidade são imbatíveis; decorrendo a primeira dela pelas declarações prestadas pelas testemunhas em sede policial (páginas 13/14 e 15/16 – ID 80654107); pelo BU 59368734 (páginas 06/12 – ID 80654107); pela nota de culpa (páginas 19 – ID 80654107); pela prisões em flagrante delito (páginas 04/05 – ID 80654107); enquanto que a materialidade provém da recuperação do auto de apreensão nº 2090.3.52979/2025 (páginas 23/24 – ID 80654107); do auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas (páginas 29/30 – ID 80654107).

Assim agindo, o DENUNCIADO incorreu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, devendo, portanto, ver-se agora processado e, após a devida instrução criminal, assegurado a ampla defesa e o contraditório, ser CONDENADO, com a aplicação da pena correspondente (...)”.

No caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta e suficiente, lastreada nos elementos fático-probatórios constantes do auto de prisão em flagrante e corroborada pelos documentos colhidos na audiência de custódia.

Não se ignora que a jurisprudência vem conferindo racionalidade ao instituto da prisão preventiva, repelindo sua banalização. Todavia, no presente caso, a custódia cautelar apresenta-se como medida necessária e adequada à contenção do risco social representado pelo agente. Explico.

No que toca ao
fumus comissi delicti
, verifica-se a existência de prova da materialidade, consubstanciada no auto de apreensão da substância entorpecente, bem como indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos colhidos no momento da prisão.

Quanto ao

periculum in libertatis
,
entendo que a quantidade (715g) e a natureza das drogas (haxixe e maconha), somados aos instrumentos de preparo (balanças e material de embalo), indicavam
modus operandi
que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras.

Conforme assentado no AgRg no HC n. 818.495/SP (STJ, Quinta Turma, DJe 14/12/2023), a apreensão de quantidade considerável de drogas aliada a petrechos constitui fundamentação concreta, idônea e suficiente para demonstrar, inclusive, a dedicação a atividades criminosas, afastando o tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º, Lei 11.343/06).

Ora, se a conjugação desses elementos fáticos (quantidade de drogas e petrechos) é considerada pelo Superior Tribunal de Justiça como prova de "dedicação criminosa", revela-se juridicamente plausível que, em sede de cognição sumária (cautelar), tal conjunto sirva como indicativo robusto da gravidade concreta e do risco à ordem pública. A decisão atacada, portanto, não se mostra, em análise inicial, teratológica ou fundada em gravidade abstrata.

Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa – como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita – embora devidamente comprovadas e relevantes para o mérito, não possuem, isoladamente, o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que indiquem a necessidade da medida extrema, como ocorre na hipótese.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi

(quantidade e petrechos), justifica a custódia para garantia da ordem pública, tornando, por consequência, inadequadas as medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)